Tribunal: TJPA
Processo: 0804033-04.2021.8.14.0000
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12358 - Feminicídio
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) - 0804033-04.2021.8.14.0000

EXCIPIENTE: CIBELLY DOS SANTOS BORBA

EXCEPTO: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATOR(A):
Presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSO ELETRÔNICO Nº. 0804033-04.2021.8.14.0000.

TRIBUNAL PLENO.

AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.

AGRAVANTE / EXCIPIENTE: CIBELLY DOS SANTOS BORBA.

ADVOGADO: Dr. RAPHAEL LOPES DA COSTA (OAB/PA nº. 28.675).

AGRAVADO / EXCEPTO: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Processo relacionado:
Habeas Corpus
nº. 0803686-68.2021.814.0000.

RELATORA: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO OPOSTA CONTRA RELATOR DE
HABEAS CORPUS
. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO TJ/PA. ARGUIÇÃO JULGADA MANIFESTAMENTE IMPROCECENTE. PRETENSÃO RECURSAL DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA E CONSEQUENTE REDISTRIBUIÇÃO DO
WRIT
. TRANSFERÊNCIA DO DESEMBARGADOR EXCEPTO PARA OUTRO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. ACERVO REMANESCENTE ASSUMIDO POR NOVA DESEMBARGADORA, QUE PASSOU A SER A RELATORA DO
HABEAS CORPUS
IMPETRADO PELA AGRAVANTE. PERDA DO OBJETO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO E DO AGRAVO INTERNO NELA INTERPOSTO. SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

Trata-se de agravo interno manejado contra decisão na qual a Presidência deste Tribunal de Justiça rejeitou liminarmente exceção de suspeição oposta em face de relator do
Habeas Corpus
.

2.

Após a interposição do agravo interno, o Desembargador excepto foi transferido para outro órgão fracionário deste Tribunal, deixando de ser o relator do
Habeas Corpus
impetrado pela agravante. O acervo que pertencia ao agravado foi assumido por nova Desembargadora, que passou a ser a relatora do referido
writ
.

3.

Tais circunstâncias evidenciam a perda do objeto da arguição de suspeição e, consequentemente, do presente recurso, o qual deixou de ser necessário e já não possui qualquer utilidade à agravante, estando plenamente caracterizada a superveniente ausência de interesse recursal, de modo que o agravo interno restou prejudicado.

4.

Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores integrantes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer do agravo interno interposto, por considerar tal recurso prejudicado, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, Presidente da Corte de Justiça.

Julgamento presidido pelo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, em sessão do Plenário Virtual iniciada na data de 30 de março de 2022 e encerrada em 6 de abril de 2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto por CIBELLY DOS SANTOS BORBA contra a decisão ID 5722834, na qual a Presidência deste Tribunal de Justiça julgou manifestamente improcedente a exceção de suspeição oposta em face do Excelentíssimo Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, que atuava como relator do
Habeas Corpus
nº. 0803686-68.2021.814.0000.

A decisão agravada possui o seguinte dispositivo:

(...) Diante da fundamentação exposta, concluo que a presente arguição de suspeição é manifestamente improcedente, razão pela qual decido pela sua rejeição liminar, nos termos do art. 227, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Comunique-se a presente decisão ao Exmo. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Publique-se. Intime-se.

Inconformada, a excipiente interpôs o agravo interno ID 6094139, arguindo, em resumo, que:

a)

Em 05/06/2019, teve deferidas em seu favor medidas protetivas de urgência contra o seu ex-sogro, Sr. Ademil Lopes Gouvea nos autos de n°. 0003757-47.2019.8.14.5150, que tramitam na 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher;

b)

Irresignado com as referidas medidas, o Sr. Ademil Lopes Gouvea impetrou o
Habeas Corpus
n°. 0807787-22.2019.8.14.0000, cuja relatoria coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro. Ao analisar o mérito do
writ
, o mencionado Relator determinou a revogação das medidas protetivas de urgência e a expedição do Ofício n°. 2681/2019-SSDP-HC ao Procurador Geral de Justiça, por ter vislumbrado indícios da ocorrência do delito de denunciação caluniosa por parte da agravante;

c)

O expediente enviado ao PGJ deu origem à ação penal n°. 0017532-83.2020.8.14.0401, na qual a agravante figura como acusada da prática de denunciação caluniosa contra seu ex-sogro, Sr. Ademil Lopes Gouvea;

d)

Em 28/04/2021, impetrou o
Habeas Corpus
n°. 0803686-68.2021.8.14.0000 com o escopo de trancar a ação penal n°. 0017532- 83.2020.8.14.0401, sendo a relatoria do feito atribuída ao Desembargador Mairton Marques Carneiro, que foi o responsável pela expedição do Ofício n°. 2681/2019-SSDP-HC ao PGJ;

e)

Opôs exceção de suspeição por considerar que o Relator de seu
Habeas Corpus
, Desembargador Mairton Marques Carneiro, não tinha imparcialidade, tendo em vista que que já tinha se manifestado, em momento pretérito, sobre os fatos narrados no referido
writ
;

f)

Instado a se manifestar, o Desembargador excepto não reconheceu a suspeição e determinou o encaminhamento do feito à Presidência deste Egrégio Tribunal, a qual rejeitou liminarmente a exceção, sob o fundamento de que a excipiente não logrou êxito em comprovar a ocorrência de uma das hipóteses elencadas no art. 254 do Código de Processo Penal;

g)

As hipóteses de suspeição previstas no art. 254 do CPP são meramente exemplificativas;

h)

O excepto não possui a imparcialidade necessária para julgar o
Habeas Corpus
impetrado pela agravante, pois foi o responsável pela expedição do Ofício n°. 2681/2019-SSDP-HC ao Procurador Geral de Justiça, o que ensejou a propositura da ação penal contra a recorrente;

i)

Ao determinar a expedição do Ofício n°. 2681/2019-SSDPHC ao Procurador Geral de Justiça, para apuração de indícios de denunciação caluniosa, o Desembargador excepto externou um posicionamento prévio acerca dos fatos que envolvem a agravante;

Ao final, a recorrente pediu o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão atacada e a consequente redistribuição do
Habeas Corpus
0803686-68.2021.8.14.0000, no qual figura como paciente.

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso, arguindo, em síntese, que não houve demonstração de qualquer das hipóteses de suspeição previstas no art. 254 do Código de Processo Penal, cujo rol é taxativo (ID 8062152).

Em 25/1/2022 foi publicada a Portaria nº. 173/2022-GP, autorizando a transferência do Desembargador Mairton Marques Carneiro para a Seção de Direito Público e para a 2ª Turma de Direito Público, onde assumiu a vaga resultante da aposentadoria da Desembargadora Diracy Nunes Alves.

Eis o relatório. Decido.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preliminarmente, é necessário analisar o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O interesse recursal é verificado a partir da conjugação da necessidade e da utilidade do recurso, o qual deve ser manejado como instrumento de necessária provocação da atuação jurisdicional para que o recorrente possa buscar uma situação mais vantajosa, ou seja, a reforma de uma decisão que lhe causa um prejuízo efetivo.

A agravante pretende reformar a decisão agravada, de modo que sua exceção de suspeição seja acolhida e o
Habeas Corpus
por ela impetrado não fique mais sob a relatoria do Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Entretanto, após a interposição do agravo interno, o Desembargador excepto foi transferido para a Seção de Direito Público e para a 2ª Turma de Direito Público, onde assumiu a vaga resultante da aposentadoria da Desembargadora Diracy Nunes Alves, nos termos da Portaria nº. 173/2022-GP, publicada em 25/1/2022:

PORTARIA Nº 173/2022-GP, DE 24DE JANEIRODE 2022.

A Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no uso de suas atribuições regimentais e legais,

CONSIDERANDO que, na 1ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 12/1/2022, foi declarada a vacância do cargo de desembargador, em razão da aposentadoria da Desembargadora Diracy Nunes Alves, membro integrante da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará;

CONSIDERANDO os termos do art. 8º, § 3º e do art. 36, VII, alínea “a”, ambos do Regimento Interno desta Corte;

CONSIDERANDO o expediente protocolizado, no sistema Siga-Doc, sob códigoPA-MEM-2022/01629;

CONSIDERANDO deliberação do Tribunal Pleno na2ª Sessão Ordinária, realizada em 19 de janeiro de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Autorizara transferência do Desembargador Mairton Marques Carneiro para a Seção de Direito Público e para a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Art. 2º O Desembargador Mairton Marques Carneiro assumirá acervo novo, deixando deatuar no anterior, nos termos do artigo 114, § 2°, do Regimento Interno, bem como assumirá o acervo remanescente em nome da Desembargadora Diracy Nunes Alves perante o Tribunal Pleno, Seção de Direito Público e a 2ª Turma de Direito Público, inclusive os processos de prevenção, nos termos do artigo 114 do Regimento Interno.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Belém, 24 de janeiro de 2022.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

(Grifo nosso).

O acervo processual que pertencia ao Desembargador Mairton Carneiro, incluindo o
Habeas Corpus
impetrado pela agravante, passou à relatoria da Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, nos termos da Portaria nº. 371/2022-GP:

PORTARIA N° 371/2022-GP, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2022.

A Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no uso de suas atribuições regimentais e legais, CONSIDERANDO a Portaria n° 342/2022-GP, de 3 de fevereiro de 2022, que lotou a Desembargadora Kédima Pacífico Lyra na Seção de Direito Privado e na 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará;

CONSIDERANDO o pedido formalizado através do Siga-doc de nº PA-MEM-2022/05891, subscrito pela Desembargadora Kédima Pacífico Lyra;

CONSIDERANDO que na 2ª sessão ordinária do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 19 de janeiro de 2022, foi declarada vacância na 3ª Turma de Direito Penal, em razão da transferência do Desembargador Mairton Marques Carneiro para a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme Portaria nº 173/2022-GP, de 24 de janeiro de 2022;

CONSIDERANDO os termos do art. 8º, § 4º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

RESOLVE:

Art. 1º Transferir,
ad referendum
do Tribunal Pleno, a Desembargadora Kédima Pacífico Lyra para a Seção de Direito Penal e para a 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Art. 2º A Desembargadora Kédima Pacífico Lyra assumirá o acervo remanescente em nome do Desembargador Mairton Marques Carneiro perante o Tribunal Pleno, Seção de Direito Penal e 3ª Turma de Direito Penal, inclusive os processos de prevenção, nos termos do artigo 114 do Regimento Interno.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Belém, Pa, 4 de fevereiro de 2022.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

(Grifo nosso).

Verifica-se, portanto, que o Desembargador excepto deixou de ser o relator do
Habeas Corpus
impetrado pela agravante, estando o referido
writ
atualmente sob a relatoria da Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Tais circunstâncias evidenciam a perda do objeto da arguição de suspeição e, consequentemente, do presente recurso, o qual deixou de ser necessário e já não possui qualquer utilidade à agravante, estando plenamente caracterizada a superveniente ausência de interesse recursal, de modo que o agravo interno restou prejudicado. Para corroborar tal conclusão, cito os seguintes julgados:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PERDA DE OBJETO. MAGISTRADO QUE DEIXOU DE ATUAR NA COMARCA EM QUE SUSCITADA A SUSPEIÇÃO. INCIDENTE PREJUDICADO UT ART. 485, IV, DO CPC. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO PREJUDICADA.

(TJ-RS - Incidente de Suspeição: 50000848420218210044 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 27/09/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação:
01/10/2021
).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO EM FACE DA RELATORA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0043683-87.2020.8.19.0000 - DES. ANDREA FORTUNA. TODAVIA COM A APOSENTADORIA DA MAGISTRADA NÃO RESTA PRESENTE INTERESSE NO PRESENTE INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. INCIDENTE PREJUDICADO. EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DA EXCEÇÃO.

(TJ-RJ - INCIDENTE DE SUSPEICAO: 00831524320208190000, Relator: Des(a). INÊS DA TRINDADE CHAVES DE MELO, Data de Julgamento: 20/09/2021, OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL, Data de Publicação:
23/09/2021
).

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – Arguição fundada no suposto interesse da magistrada no julgamento do processo em favor de qualquer das partes – Alegação de diversas decisões tendentes a beneficiar a parte contrária e prejudicar a excipiente e seus credores – Indeferimento do pedido de efeito suspensivo –
Agravo interno – Magistrada que se removeu para o cargo de Juiz Auxiliar da Capital – Afastamento da condução do feito – Perda de objeto
– Ausência de indícios concretos capazes de autorizar o reconhecimento do interesse da excepta na condução ou julgamento da demanda – Utilização do incidente como forma de discussão do acerto ou desacerto de decisões judiciais sujeitas a recurso próprio – Descabimento – Súmula 88 do TJSP – Incidente intempestivo – Decisões da excepta, que supostamente induziriam a conclusão sobre sua parcialidade, datadas de meses antes da interposição do incidente – Inobservância do prazo legal de 15 dias, a contar do conhecimento do fato – Exceção de suspeição não conhecida, prejudicado o agravo interno.

(TJ-SP - Incidente de Suspeição: 00158350420188260000 SP 0015835-04.2018.8.26.0000, Relator: Fernando Torres Garcia(Pres. Seção de Direito Criminal), Data de Julgamento: 22/10/2018, Câmara Especial, Data de Publicação: 23/10/2018).

Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do recurso, por considerá-lo prejudicado
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 30 de março de 2021.

Desembargadora
Célia Regina de Lima Pinheiro

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 07/04/2022